Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-42.2018.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001597-42.2018.8.26.0491/50000, da Comarca de Rancharia, em que são
embargantes/embargados ISABEL CRISTINA DOS SANTOS PILON e MIGUEL
PILON, é embargado/embargante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, rejeitaram os embargos dos réus e
acolheram os embargos da autora. Vencidos o 3o e o 4o Juízes, que declaram voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA, ACHILE ALESINA E CAUDURO PADIN.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 50665b
EDEC.No : 1001597-42.2018.8.26.0491/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MIGUEL PILON E OUTRO E COOPERATIVA DE
CRÈDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO
PARANAPANEMA SICOOB CREDIVALE
EBDO. : OS MESMOS
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. ART.
1.022, NCPC.
1. O aresto embargado se ressente do propalado vício apenas
com relação ao pedido da autora. No mais, o aresto embargado
não se ressente dos propalados vícios.
2. Embargos da autora acolhidos e embargos dos réus
rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 374/377 negou provimento
ao recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito Livre
Admissão do Vale do Paranapanema Sicoob Credivale nos autos da ação
monitória ajuizada contra Miguel Pilon e Isabel Cristina dos Santos Pilon,
opõem ambas as partes embargos de declaração.
A cooperativa pretende seja permitida a capitalização de
juros dos encargos contratuais até efetivo pagamento.
Os réus requerem esclarecimentos acerca dos juros de
mora, correção monetária e multa.
Pretendendo a reforma do julgado para majoração dos
honorários de sucumbência, apresentam os autores embargos de
declaração.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III) corrigir erro material.
E, conforme parágrafo único desse dispositivo legal,
“considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso em julgamento; II) incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O V. Acórdão é cristalino ao asseverar que os encargos
contratuais incidem até o efetivo pagamento.
No mais, o V. Aresto foi claro ao asseverar que a
correção monetária e juros de mora são encargos legais e não tem relação
com objeto do recurso.
Com relação à capitalização de juros com razão a
Cooperativa, de fato foi prevista às fls. 26, juros capitalizados. De sorte que
a cobrança dos encargos contratuais, até o efetivo pagamento, poderá ser
realizada de forma capitalizada.
Daí porque os embargos declaratórios dos réus são
rejeitados e os embargos declaratórios da autora são acolhidos.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43869 (processo digital)
Embargos de Declaração no 1001597-42.2018.8.26.0491/50000
Comarca: Rancharia (1a Vara Cível)
Embgte/Embgda: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS PILON e
MIGUEL PILON
Embgdo/Embgte: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB
CREDIVALE
Relator: Desembargador Melo Colombi (voto no 50.665)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
O nobre Relator acolheu os embargos da
cooperativa para efeito de incidir no cheque especial do cooperado
juros remuneratórios capitalizados até efetivo pagamento.
Levando em conta os precedentes da Câmara,
propugno que a partir da propositura da ação seja utilizada a Tabela
Prática e juros de mora de 1% a.m., levando em conta que o
inadimplemento contratual produz a resilição do cheque especial e
o cômputo dos juros capitalizados de mais de 111% a.a., tal qual
emerge do contrato, produziria bola de neve, levando ao estágio de
insolvência e de dívida impagável (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, proporia incidência dos
juros remuneratórios capitalizados até a propositura da ação, em
seguida Tabela Prática e juros moratórios de 1% a.m..
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16517
Embargos de Declaração Cível no 1001597-42.2018.8.26.0491/50000
Comarca: Rancharia
Embgtes/Embgdos: Isabel Cristina dos Santos Pilon e Miguel Pilon
Embargado/Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do
Vale do Paranapanema - Sicoob Credivale
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação monitória movida pela pessoa jurídica contra
as pessoas físicas, pleiteando a cobrança de débito constituído pela utilização
de limite concedido em conta corrente, denominado cheque especial.
A própria autora afirma que incidiriam juros capitalizados
mensais (fls. 02).
A sentença foi de procedência;
Em julgamento de apelação, foi dado parcial provimento ao
recurso parta fazer incidir os encargos contratuais até o efetivo pagamento.
Sobrevieram estes embargos e o relator considerou acertado
incidir capitalização de juros sobre o saldo devedor.
Contudo, nesse tipo de contrato, realmente a capitalização se
mostra inviável pois, por sua própria natureza, o contrato de abertura de
crédito em conta corrente não permite tal incidência, como já se manifestou
este Tribunal:
“EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. Inexistência de capitalização de juros, ante o próprio sistema
de uso do crédito e a obrigação de compor o saldo devedor nos
respectivos vencimentos. EMBARGOS REJEITADOS.”
(Embargos
Infringentes
no
0016551-08.2013.8.26.0032/50001,
17a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Afonso Braz, julgado em
29/02/2016)
Assim, quanto ao débito apurado em conta corrente, não pode
haver capitalização de juros, tendo em vista o próprio sistema de uso do
crédito e a obrigação de compor o saldo devedor nos respectivos vencimentos.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração da autora para vedar a aplicação de capitalização de juros no
contrato cobrado.
É como voto.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
F77886F
4
5
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
F77E007
6
7
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
F77F3EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001597-42.2018.8.26.0491/50000 e o código de confirmação da tabela acima.